Tribunal: TJDFT
Processo: 0710164-23.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ENSINO SUPERIOR –CONTINUAÇÃO DO CURSO – IMPOSSIBILIDADE – CULPA EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO – MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso do autor exclusivamente para majorar o valor arbitrado a título de danos morais, de R$ 4.000,00 para R$ 10.000,00.
2. No caso em análise, o autor se matriculou na instituição de ensino e quando teria de cursar o terceiro semestre foi informado sobre a mudança de unidade por não ter sido formada turma. Ao mudar, não foram aproveitadas disciplinas já cursadas, não foi incluído na turma devida, perdeu o ano de 2019 e ficou prejudicado no primeiro semestre de 2020 diante da morosidade da requerida em fornecer as ementas dos cursos e só o fez por determinação judicial, além de cobranças dissonantes do estabelecido.
3. É certo que a situação vivenciada ultrapassou os meros dissabores da vida cotidiana, gerando transtornos que acarretaram na ofensa aos atributos da personalidade do autor,já que teve frustradas as suas expectativas na conclusão do curso superior, que ainda repercute numa melhor colocação no mercado de trabalho, além da significativa perda de tempo na tentativa de resolução da questão. Acresça-se ainda o fato de ter o seu nome negativado por débitos vencidos depois de restar impedido de continuar com o curso por culpa exclusiva da ré.
4. No que se refere ao quantum da indenização, deve ser considerada a lesão sofrida e o caráter pedagógico e punitivo da medida, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, por conseguinte, evitando-se o enriquecimento sem causa do autor.
5. A par de tal quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, tenho que o valor de R$ 5.000,00 se adequa melhor às peculiaridades do caso concreto.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar, em parte, a sentença e majorar a condenação por danos morais de R$ 4.000,00 para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
7. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.